Tribunal: TJSP
Processo: 0010310-26.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010310-26.2019.8.26.0996, da Comarca de Santos, em que é agravante DEIVID DA
SILVA VIEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010310-26.2019.8.26.0996 -Voto no 16206
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 0010310-26.2019.8.26.0996
AGRAVANTE : DEIVID DA SILVA VIEIRA
AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 16206
AGRAVO EM EXECUÇÃO PROGRESSÃO DE REGIME
INDEFERIMENTO GRAVIDADE DOS CRIMES LONGA
PENA
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA
EXAME
CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto por DEIVID DA
SILVA VIEIRA, em face do Ministério Público, contra a decisão de fls. 98/99, que
indeferiu pedido de progressão ao regime aberto.
Razões às fls. 02/06. Sustenta a satisfação dos requisitos
legais, pugnando pela concessão do benefício.
O Ministério Público apresentou contrarrazões às fls. 11/15.
Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
O Juízo de primeira instância manteve a decisão à fl. 16.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls. 119/121,
opinou pelo provimento do recurso.
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
DEIVID DA SILVA VIEIRA foi submetido a exame
criminológico e que resultou em manifestação favorável por parte da diretoria do
estabelecimento prisional às fls. 91/92.
A gravidade dos crimes e a longa pena que cumpre não são
motivos idôneos a impedir a progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010310-26.2019.8.26.0996 -Voto no 16206
3
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO,
ESTELIONATO, DANO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA DE
REQUISITO
SUBJETIVO.
EXAME
CRIMINOLÓGICO
FAVORÁVEL.
BOM
COMPORTAMENTO
CARCERÁRIO
RECENTE.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
CONCRETOS.
CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A PROGRESSÃO DE REGIME SERÁ CONCEDIDA AO CONDENADO QUE
PREENCHER,
CUMULATIVAMENTE,
OS
REQUISITOS
OBJETIVO
E
SUBJETIVO, CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 112 DA LEI DE
EXECUÇÃO PENAL.
2. O ACÓRDÃO IMPUGNADO, AO MANTER O INDEFERIMENTO DA
PROGRESSÃO CARCERÁRIA POR FALTA DO REQUISITO SUBJETIVO,
ALICERÇOU-SE EM CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS RELACIONADAS À
GRAVIDADE DOS DELITOS, À LONGA PENA A CUMPRIR E ÀS FALTAS
GRAVES COMETIDAS NOS ANOS DE 2007 E 2008.
3. A GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS E O LONGO TEMPO DE PENA
A CUMPRIR, POR SI SÓS, SÃO ARGUMENTOS INIDÔNEOS PARA
INDEFERIR O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. HIPÓTESE
CONCRETA EM QUE O EXAME CRIMINOLÓGICO FOI FAVORÁVEL À
CONCESSÃO
DA
PROGRESSÃO
E
O
PACIENTE
POSSUI
BOM
COMPORTAMENTO CARCERÁRIO RECENTE.
4. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO PARA DETERMINAR
AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS UMA NOVA AVALIAÇÃO DO
ELEMENTO SUBJETIVO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO.
(SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, SEXTA TURMA, HC N.o
460.498/SP, REL. MINISTRA LAURITA VAZ, DJE DE 22/02/2019)
De rigor, pois, a procedência do pedido.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR